Tribunal: TJDFT
Processo: 0727261-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0727261-63.2019.8.07.0000 AGRAVANTES: ASSOCIAÇÃO DE ADQUIRENTES DE LOTES NO CONJUNTO RESIDENCIAL BIANCA, ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO CONDOMÍNIO JARDIM EUROPA, ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO CONDOMÍNIO VIVENDAS COLORADO II, ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DE FRAÇÃO IDEAL NO CONDOMÍNIO JARDIM EUROPA II, ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO VIVENDAS CAMPESTRE, ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO VIVENDAS COLORADO, ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO VIVENDAS DA SERRA, ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES VIVENDAS SERRANA, CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MEUS SONHOS, CONDOMÍNIO VIVENDAS PARAÍSO RECORRIDO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A DESPACHO ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DE FRAÇÃO IDEAL NO CONDOMÍNIO JARDIM EUROPA II e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Alegam a necessidade de reforma da decisão combatida, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade recursal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026